Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718624-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONALD BRAGA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0000723-88.2016.8.07.0001), movida por RONALD BRAGA JUNIOR, homologou o laudo pericial e liquidou o julgado para reconhecer saldo devedor da parte autora correspondente a R$77.311,74, posicionado em 31/07/2018 (ID 79308637 dos autos originários). Em face da sucumbência do banco réu estabelecida no acórdão, condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso apurado, de R$67.503,32 (ID 90896592 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravado (ID 91324538 dos autos originários) foram rejeitados (ID 92001086 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 26389536), o agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem homologou o cálculo judicial, ignorando o pedido de dilação de prazo para manifestação quanto aos esclarecimentos prestados pelo Perito. Afirma que há, no caso, complexidade no contrato, em seus aditivos e no cálculo elaborado, assim como na manifestação a ser realizada pelo agravante e por seu Assistente Técnico. Alega que a decisão recorrida limitou-se a homologar o cálculo e não oportunizou o prazo requerido para que pudesse impugnar o Laudo complementar, violando o artigo 477, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Destaca que o Magistrado singular sequer mencionou os motivos pelos quais entendeu ser desnecessária a apreciação da sua manifestação, apenas informando acerca da ausência de justa causa, o que evidencia a carência de fundamentação. Assevera que somente após a resposta aos esclarecimentos, a prova poderia ser considerada validamente concluída. Caso não seja esse o entendimento, sustenta que o Juízo Singular se baseou apenas no esclarecimento do Perito e que o laudo pericial não cumpre os requisitos previstos no artigo 473, do Código de Processo Civil. Relata haver demonstrado, na impugnação à Perícia (ID 81418270 dos autos originários), os equívocos dos cálculos, conforme apontado no parecer do Assistente Técnico de ID 81418271 dos autos originários, ao fundamento de que a correção monetária não foi devidamente aplicada em diversos períodos do cálculo, além de não ter ocorrido o cômputo dos juros de mora, da capitalização anual e da multa de 10% prevista no contrato objeto da lide, tendo o expert insistido em afirmar que os parâmetros estão corretos. Destaca que no acórdão de ID 53611886 dos autos originários, foi afastada a aplicação de capitalização mensal de juros, mas não a capitalização anual, também prevista na cláusula de inadimplência da Cédula de Crédito acostada no ID 33682116 - pág. 49 dos autos originários. Adverte que no cálculo do Perito houve a incidência de multa de 2%, ao passo que no contrato firmado entre as partes, a multa é de 10%. Entende que houve equívoco na elaboração do cálculo, com a consequente ofensa à coisa julgada, por falta de observância ao que fora determinado no julgado, contrariando o disposto no artigo 502, do Código de Processo Civil. Cita o disposto nos artigos 507 e 509, §4o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja cassada, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja oportunizado manifestar-se a respeito do Laudo Complementar. Caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão agravada, para que seja declarado o erro no cálculo do Perito Judicial e determinada a elaboração de novo Laudo, observados os termos do contrato e os limites da sentença. Preparo comprovado (ID 26389537). Não foram juntados os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação declaratória de quitação de débito cumulada com repetição de indébito, em fase de liquidação de sentença, em que foi determinada a realização de perícia judicial contábil para a averiguação da evolução da dívida com a exclusão da capitalização mensal de juros (ID 64300236 dos autos originários), conforme determinado no acórdão de ID 53611886 dos autos originários. Verifica-se dos autos de origem que, realizada a Perícia Contábil (IDs 79308633 e 79308637 dos autos originários), o expert concluiu que, de acordo com as premissas determinadas no julgado, foi apurado um saldo devedor do autor correspondente a R$77.311,74, em 31/07/2018, o qual, comparado ao valor cobrado pelo banco na mesma data, de R$144.815,06, resultou numa diferença a menor de R$67.503,32. Intimados para que se manifestassem sobre o Laudo Pericial Contábil (ID 79340166 dos autos originários), o agravante apresentou o parecer elaborado por seu Assistente Técnico (IDs 81418270 e 81418271 dos autos originários), ao passo que o agravado impugnou a perícia com respaldo no parecer técnico apresentado junto à petição inicial, conforme ID 33682116 – págs. 77/92, tendo apresentado, ainda, proposta de acordo (ID 82726009 dos autos originários). O banco agravante não aceitou a proposta de acordo do agravado (ID 84337496 dos autos originários), tendo o Perito prestado os esclarecimentos complementares (ID 88814665 dos autos originários). Intimadas as partes acerca dos esclarecimentos do Perito, no prazo comum de cinco dias (IDs 82893981 e 88864016), o agravante requereu prazo suplementar para a apresentação de alegações (ID 90297494 dos autos originários), e o autor agravado informou a concordância com os cálculos periciais (ID 90812091 dos autos originários). A decisão ora agravada indeferiu o pedido de concessão de prazo suplementar para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, ao fundamento de que não foi apresentada justa causa, tendo homologado o Laudo Pericial Contábil de ID 79308633 dos autos originários e liquidado o julgado para reconhecer um saldo devedor da parte agravada correspondente a R$77.311,74, posicionado em 31/07/2018, conforme planilha de cálculo do Perito de ID 79308637 dos autos originários (ID 90896592 dos autos originários). Confira-se: O título executivo judicial estabeleceu a revisão do Contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/00083-X a fim de verificar se ocorreu a quitação do contrato e a existência de eventuais valores a receber, que deveria ser apurada através de liquidação de sentença. Foi fixado, ainda, que para a referida apuração deveria ser excluída a capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural bem como observada a prescrição em relação às parcelas anteriores ao triênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação. Em análise pericial, constante de ID. 79308633 - Pág. 15, o perito judicial consignou a seguinte conclusão: “Diante do exposto, conclui-se que de acordo com as premissas determinadas no julgado, foi apurado um saldo devedor da Autora correspondente a R$ 77.311,74 (setenta e sete mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos), posicionado em 31/07/2018, conforme demonstrado no Apêndice 1. Comparando o valor cobrado pelo Réu na mesma data (R$ 144.815,06) a diferença a menor foi de R$ 67.503,32, conforme demonstrado no Apêndice 1.” Da análise dos cálculos, acostados em ID. 79308637, observa-se que a perícia atendeu ao estabelecido no acórdão com a exclusão da capitalização mensal de juros da cédula de crédito rural, aplicação da correção monetária, incidência da multa sobre o saldo devedor final e cômputo dos juros de mora, estando conforme, ainda, com o estabelecido no contrato firmado entre as partes. Observo que os parâmetros dos cálculos informados pelo banco réu em ID. 55501804, quanto à correção, juros e multa são os mesmos utilizados pelo perito, não estando os cálculos consonantes aos firmados pelo réu justamente pela exclusão da capitalização mensal de juros. Assim, a irresignação da ré em relação perícia não deve prosperar, pois seus cálculos apresentados não atenderam ao ponto fundamental do acórdão que se circunscreve a exclusão da capitalização mensal de juros, conforme se depreende de ID. 55501804 e 55501803. O autor após os esclarecimentos do perito concordou com o laudo não havendo questão a ser resolvida de sua parte. Não assiste a ré direito a concessão de prazo suplementar para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito uma vez que não apresentada justa causa. Ante o exposto, homologo o laudo pericial e liquido o presente julgado para reconhecer um saldo devedor da parte autora correspondente a R$77.311,74 (setenta e sete mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos), posicionado em 31/07/2018, conforme ID. 79308637. Consonante a sucumbência do réu estabelecida no acórdão, o condeno a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do excesso apurado. Liberem-se eventuais honorários periciais remanescentes ainda não pagos ao perito. Feitas essas considerações, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto, como visto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de prazo suplementar para manifestação sobre os esclarecimentos do Perito com fundamento na falta de apresentação de justa causa para tanto. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AGRAVO RETIDO: INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇAO A RESPEITO DE LAUDO PERICIAL. INEXISTENCIA DE MOTIVO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO CÍVEL: LAUDO PERICIAL INCOMPLETO EM RAZÃO DA FALTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DO LAUDO PERICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Mostra-se correto o indeferimento da dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial, quando evidenciado que à parte foi assegurado prazo suficiente para este fim. (...) (Acórdão 1026975, 20150110490312APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA PARA QUE O PRAZO PARA SE MANIFESTAR SEJA DILATADO. INDEFERIMENTO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA BUSCAR AUXÍLIO DE CONTADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Se, pelo natural transcurso do tempo, o autor dispôs de prazo suficiente para buscar a assessoria de um contador e verificar a correção ou o equívoco dos cálculos, mormente considerando-se que a discussão acerca da substituição dos índices foi objeto de pedido explícito na inicial, houve perícia sobre o tema no curso da instrução, esse foi o único pedido julgado procedente e configura matéria que se revela de maior interesse ao mutuário, por influenciar diretamente na redução do saldo devedor, não se justifica o deferimento de dilação de prazo para que o autor procure auxílio de um profissional contábil para se manifestar sobre os cálculos da contadoria. 2. Ademais, inexiste qualquer previsão legal que ampare o pedido de dilação de prazo para que as partes se manifestem sobre os cálculos da contadoria. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 951762, 20160020042374AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 407-416) Por outro lado, observa-se que o banco agravante apresentou impugnação ao Laudo Pericial Contábil, nos termos do Parecer Técnico de ID 81418271, tendo o Perito Judicial prontamente prestado esclarecimentos quanto às suas alegações (ID 88814665 dos autos de origem). Além disso, o Magistrado singular não acolheu a impugnação apresentada pelo banco, sob a justificativa de que os parâmetros dos cálculos utilizados pelo perito são idênticos aos que foram informados pelo agravante no documento de ID 55501804 dos autos originários, no que diz respeito à aplicação da correção monetária, incidência da multa no percentual de 2% sobre o saldo devedor final e cômputo dos juros de mora, à exceção da exclusão da capitalização mensal de juros. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, a ocorrência de cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da fundamentação da decisão, pois o Juízo de origem ofereceu oportunidade para as partes se manifestarem sobre o Laudo Pericial, antes da homologação da perícia, tendo apresentado os fundamentos que embasaram a formação da sua convicção, nos termos dos artigos 477, §§ 1o e 2o, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido, vale o destaque dos seguintes julgados deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES E RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. RENOVAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. VALOR DO LOCATIVO. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. CONSUMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. PRESERVAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES. RESPOSTA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. LAUDO. RESULTADO. FIDEDIGNIDADE. RATIFICAÇÃO. (...) 8. Apurado que, deferida a produção da prova técnica, sua realização fora pautada pelo encadeamento procedimental que regula sua efetivação, tendo sido assegurada oportunidade para as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos e, apresentado o laudo, franqueada oportunidade para que se manifestassem sobre o apurado pelo experto oficial e, inclusive, determinado que respondesse e se manifestasse sobre os esclarecimentos suplementares formulados, resultando na constatação de que sua realização fora pautada pelo procedimento legalmente encadeado, resguardado o contraditório, a peça técnica não se afigura permeada por qualquer vício, podendo ser apreendida em ponderação com os demais elementos de convicção reunidos, conquanto não vinculando o juiz. 9. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, e, após, a formulação de quesitação suplementar aviada após a confecção do laudo, ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pelo experto nomeado. (...) Conhecido o agravo retido e desprovido. Agravo de instrumento convertido em retido não conhecido. Apelação desprovida. Unânime. (Acórdão n.943979, 20110111927583APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 184-209) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Eventual irresignação das partes quanto à homologação dos cálculos, por discordarem da forma e dos valores adotados pela perícia contábil não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando lhes foi assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Encontrando-se o laudo pericial em consonância com os parâmetros determinados na r. sentença e, após ter sido oportunizado às partes manifestarem a seu respeito, deve ser mantida incólume a decisão que os homologou se não foram carreados para os autos elementos probantes hábeis a demonstrar que os valores apresentados se encontram incorretos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 824383, 20140020200865AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2014, publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 162) Ademais, verifica-se que a perícia (IDs 79308633 e 79308637) foi realizada em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso.. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator